Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728717-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES, LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intimem-se os agravantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento do presente recurso, haja vista ter o laudo de avaliação do imóvel sido homologado em 27/10/2023, conforme consta na Decisão de ID 176317320 dos autos principais. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator